Tribunal: TJPA
Processo: 0800593-04.2020.8.14.0010
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9609 - Locação de Móvel
Data de julgamento: 2024-05-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800593-04.2020.8.14.0010

APELANTE: ALVARENGA E GUEDES EDUCACIONAL LTDA - ME

APELADO: GILVAN DE SOUSA SOBRINHO

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800593-04.2020.8.14.0010

APELANTE: ALVARENGA E GUEDES EDUCACIONAL LTDA - ME

ADVOGADO: MARCELO ARAÚJO DE ALBUQUERQUE JASSÉ - OAB/PA 16.114-B

APELADO: GILVAN DE SOUSA SOBRINHO

ADVOGADO: JOSE MARIA DE OLIVEIRA FILHO - OAB/PA 24.284

RELATOR: DESEMBARGADOR ALEX PINHEIRO CENTENO

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO C/C TUTELA DE URGÊNCIA E DANOS MORAIS. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DA MULTA CONTRATUAL E DOS JUROS DA BASE DE CÁLCULO EM RAZÃO DA PANDEMIA COVID-19. TEORIA DA IMPREVISÃO. INAPLICABILIDADE.

SENTENÇA ESCORREITA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Inicialmente, no que diz respeito à teoria da imprevisão, invocada a fim de afastar a exigibilidade da multa contratual pela rescisão antecipada da locação, verifico que os efeitos nefastos advindos da pandemia do covid-19, de amplitude global e com impactos significativos nos âmbitos cultural, social, político e econômico sem precedentes na história recente mundial, atingiu e afetou a todos, indistintamente, e não apenas a situação da locatária, sendo inoponível à recorrente.

2.

E, ainda que se reconheça a limitação imposta ao exercício da atividade empresária da apelante, com a determinação de fechamento de diversos estabelecimentos comerciais e de espaços públicos pelo poder público, certo é que o contrato de rescisão celebrado em 15 de julho de 2020 (id. 7770219) foi acordado quando já decretada a situação de pandemia pelo COVID-19 (declarado pela Lei nº 13.979, de 06 de fevereiro de 2020 e pela Portaria MS nº 188, de 03 de fevereiro de 2020).

3.

Diante, disso, considerando a rescisão firmada entre as partes para modificar equitativamente as condições da avença ajustada, o advento de intercorrência externa ao contrato não afetou o equilíbrio econômico, até porque não há sequer indício ou prova de que a apelada não tenha sofrido, da mesma forma, os efeitos da pandemia a justificar o suposto "desequilíbrio" do contrato a seu favor.

4.

Recurso
CONHECIDO e DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL,
interposto por
ALVARENGA E GUEDES EDUCACIONAL LTDA - ME
, tendo como apelado
GILVAN DE SOUSA SOBRINHO.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém, 21 de maio de 2024.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO
interposto pelo
ALVARENGA E GUEDES EDUCACIONAL LTDA - ME,
inconformado com a Sentença prolatada pelo MM. Juízo da 2ª Vara Cível e Criminal de Breves que, nos autos de
AÇÃO DE DESPEJO C/C TUTELA DE URGÊNCIA E DANOS MORAIS
, ajuizada por si contra
GILVAN DE SOUZA SOBRINHO,
julgou procedente a ação.

Em breve síntese da exordial, o autor informou que as partes celebraram um contrato de locação comercial, com a demandada se obrigando a pagar o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) à título de aluguéis.

Todavia, em 15 de abril de 2020 a demandada ficou inadimplente, e então foi firmado um contrato de rescisão do aluguel em junho de 2020, na qual a demandada se obrigou a pagar o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) como a contraprestação devida referente aos meses de abril, maio, junho e julho de 2020, mediante o pagamento de 04 (quatro) parcelas de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais). Contudo, aponta que houve o pagamento somente da primeira parcela, restando as demais pendentes.

Comunicou que voltaram a prosperar os demais termos do contrato de locação original – tal como previsto no contrato de rescisão – razão pela qual pugnou pelo despejo do demandado do seu imóvel, bem como este seja condenado a pagar os aluguéis atrasados, com a aplicação dos juros moratórios, correção e cláusula penal de 20% sobre a dívida.

Além disso, pede a indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), e a condenação da demandada ao pagamento de R$ 7.303,58 (sete mil trezentos e três reais e cinquenta e oito centavos) referente ao débito de IPTU existente.

O feito seguiu seu trâmite até a prolatação de sentença (ID. 7770267), que julgou procedente a ação nos seguintes termos:

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE os pedidos formulados na inicial para ratificar a decisão de despejo e CONDENAR a demandada ao pagamento dos aluguéis no valor de R$ 4.000,00 de 15 de abril de 2020 até 16 de outubro de 2020, competindo a parte autora a observância de aplicação dos juros moratórios, correção monetária e multa penal e abatimento do valor de R$ 5.000,00 nos termos da fundamentação acima, extinguindo o processo nos termos do art. 487, I, do CPC.

Condeno a parte demandada ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, no percentual de 20% do valor da causa.

Inconformado, a requerida
ALVARENGA E GUEDES EDUCACIONAL LTDA - ME
, interpôs Recurso de Apelação (ID. 7770270).

Alega que diante da existência do fenômeno da força maior, qual seja a crise gerada pela Pandemia, a parte Apelante, devido a uma situação alheia a sua vontade, requer seja reformada a sentença, a fim de declarar, diante da situação excepcional, nula a cláusula décima que estipula multa de 20% (vinte por cento), sobre o valor de aluguéis.

Neste sentido, ainda, sustenta a necessidade de reforma quanto a aplicação de juros para que este seja afastado.

Em sede de contrarrazões (id. 7770273) o recorrido refuta os argumentos apresentados pelo apelante, pugnando pela manutenção da sentença.

Após distribuição, coube-me a relatoria do feito.

É o Relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Face a ausência de questões preliminares, atenho-me ao exame do mérito da demanda.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal a abusividade da multa contratual de 20% (vinte por cento) e a eliminação dos juros da base de cálculo oriundas do contrato de locação, tendo em vista alegação de excessividade, diante a suposta situação de crise financeira da Apelante.

Inicialmente, no que diz respeito à teoria da imprevisão, invocada a fim de afastar a exigibilidade da multa contratual pela rescisão antecipada da locação, verifico que os efeitos nefastos advindos da pandemia do covid-19, de amplitude global e com impactos significativos nos âmbitos cultural, social, político e econômico sem precedentes na história recente mundial, atingiu e afetou a todos, indistintamente, e não apenas a situação da locatária, sendo inoponível à recorrente.

E, ainda que se reconheça a limitação imposta ao exercício da atividade empresária da apelante, com a determinação de fechamento de diversos estabelecimentos comerciais e de espaços públicos pelo poder público, certo é que o contrato de rescisão celebrado em 15 de julho de 2020 (id. 7770219) foi acordado quando já decretada a situação de pandemia pelo COVID-19 (declarado pela Lei nº 13.979, de 06 de fevereiro de 2020 e pela Portaria MS nº 188, de 03 de fevereiro de 2020).

Diante, disso, considerando a rescisão firmada entre as partes para modificar equitativamente as condições da avença ajustada, o advento de intercorrência externa ao contrato não afetou o equilíbrio econômico, até porque não há sequer indício ou prova de que a apelada não tenha sofrido, da mesma forma, os efeitos da pandemia a justificar o suposto "desequilíbrio" do contrato a seu favor.

Neste passo, sem a demonstração de que a pandemia atingiu apenas e tão somente a apelante-locatária não há sequer justificativa para invocar-se a suposta vantagem excessiva da apelada em detrimento da apelante (artigo 478 do Código Civil).

Neste sentido:

Locação comercial. Pretensão à rescisão contratual e inexigibilidade dos alugueres, encargos e multa rescisória em razão da pandemia. Autora que não comprovou a anuência da locadora-ré à isenção do aluguel de junho/2020. Valor exigível. Isenção da multa contratual que não se justifica. Inaplicabilidade da teoria da imprevisão. Hipótese que não se amolda àquelas previstas pelos artigos 317 e 478, CCB. Crise financeira advinda com a pandemia do covid-19. Efeitos deletérios que atingiram e afetaram a todos. Preservação do equilíbrio contratual. Não configurada onerosidade excessiva. Sentença mantida. Recurso desprovido. (TJ-SP - AC: 10598782920208260100 SP 1059878-29.2020.8.26.0100, Relator: Lidia Conceição, Data de Julgamento: 24/01/2023, 36ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/01/2023)

EMENTA: Apelação Cível. Ação de rescisão contratual c/c danos morais. I. Locação comercial. Aluguéis vencidos. Desocupação do imóvel. O locatário é responsável pelo pagamento do aluguel e de todos os encargos da locação até a efetiva entrega das chaves, devendo ser afastada a condenação referente a locativo em data posterior à entrega do bem. II. Pandemia da COVID-19. Não configuração de motivo de força maior. Eventual alteração das condições financeiras dos recorrentes, em razão da pandemia da COVID-19 ou em razão de acometimento de doença, não configura força maior, pois isso significaria atribuir aos locadores/apelados o ônus de arcar com a maior parte ou a totalidade dos prejuízos decorrentes da pandemia, onerando-os excessivamente e rompendo a isonomia contratual. III. Multa incidente sobre os alugueis. Previsão contratual. Prevista no contrato a incidência de multa moratória de 10% (dez por cento) sobre o valor dos alugueis vencidos, resulta correta a sua cobrança pelos locadores/apelados. IV. Multa por rescisão antecipada fixada judicialmente. Previsão no art. 4º da Lei de Locações. Verificando-se que a rescisão antecipada do contrato de locação se deu por iniciativa do locatário, sem qualquer culpa da locadora, é possível a fixação judicial de multa, a teor do disposto no artigo 4º da Lei de Locações, ainda que não prevista a sua incidência no contrato firmado entre as partes. V. Sucumbência recíproca. Sagrando-se os autores/apelantes vencidos e vencedores em partes iguais, correta a fixação da sucumbência recíproca, dividindo-se pro rata as despesas e honorários advocatícios. Apelação Cível conhecida e parcialmente provida. (TJ-GO 53949920920208090051, Relator: DESEMBARGADORA ANA CRISTINA RIBEIRO PETERNELLA FRANÇA, 7ª Câmara Cível, Data de Publicação: 14/09/2022)

Portanto, uma vez que não configurada a onerosidade excessiva necessária à caracterização da teoria da imprevisão, a manutenção da multa contratual e dos juros da base de cálculo é medida que se impõe, não sendo constatada qualquer abusividade ou excessividade.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso, porém
NEGO-LHE
provimento, para manter na íntegra a sentença atacada.

É COMO VOTO.

Belém, 21 de maio de 2024.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 04/06/2024